Tribunal: TJBA
Processo: 8108169-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108169-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ BOMFIM CANABRAVA PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

APELADO: SINTIA BATISTA DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS SOFRIDAS PELA COMPANHEIRA E DEVIDAMENTE COMPROVADAS N
O JUÍZO CRIMINAL. OFENSA

À HONRA

E

PERSONALIDADE
.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES.
QUANTIUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCABIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. .

1.Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O magistrado analisou as provas existentes nos autos de acordo com o livre convencimento motivado. (arts 370 e 371 do CPC).

2.Impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora/apelante. Incumbe ao apelante comprovar as suas alegações, ou seja, demonstrar, por meio de documentos, que a parte apelada possui meios de arcar com as despesas do processo, o que não ocorreu, no caso em comento. Preliminares rejeitadas.

3. Danos morais configurados. Violência doméstica, Agressões físicas e psíquicas. Ato ilícito comprovado gerador de dano moral
in re ipsa
, a ensejar indenização.
Precedente. REsp 1675874/MS

4. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento desmotivado da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.

5. Arbitrada a indenização com proporcionalidade e razoabilidade, em observância aos propósitos punitivo e reparador, não há o que se falar em minoração do
quantum
de R$ 25.000,00 fixado na origem.

6. Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória da sua ocorrência, ônus que as partes não se desincumbiram. Manutenção que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8108169-92.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LUIZ BONFIM CANABRAVA PINTO
, e, como apelada,
SINTIA BATISTA DE SOUZA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator